Tribunal: TJDFT
Processo: 0706856-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRENTE. ADEQUAÇÃO À TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. DIFAL/ICMS. INVALIDADE DA EXIGÊNCIA. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE. ADI 5.464/DF E RE 1.287.019/DF. TEMA 1.093. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – FCEP. ACESSÓRIO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Omisso o acórdão que deixa de aplicar o entendimento firmado pelo Eg. Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade e recurso extraordinário com repercussão geral.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, os embargos de declaração podem servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior. (EDcl no AgRg no REsp 1398776/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
3. Tendo em vista que os aclaratórios opostos no RE 1.287.019/DF foram julgados, o entendimento firmado pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral deve ser imediatamente aplicado, com o reexame do recurso anteriormente julgado por meio do acórdão embargado.
4. Integralização do acórdão.
4.1. O Eg. Supremo Tribunal Federal proferiu decisão em 24/02/2021, na qual prevaleceu o entendimento de que as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio Nacional de Política Fazendária – CONFAZ são inconstitucionais, por invadirem o campo próprio destinado à regulamentação por meio de Lei Complementar Federal, conforme julgamento da ADI 5469/DF e RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, objeto do Tema 1.093.
4.2. A Suprema Corte procedeu a modulação dos efeitos do julgado, postergando para sua aplicabilidade para o exercício de 2022, com exceção das ações em curso até a data de julgamento do paradigma (24/02/2021).
4.3. Verificado que o mandado de segurança em análise foi impetrado antes do julgamento de mérito do RE 1287019/DF, deve ser alcançado pela modulação dos efeitos engendrados no julgamento do paradigma, devendo-se afastar a cobrança do DIFAL realizada com fundamentação na Lei Distrital no 5.546/2015 e Convênio no 93/2015 do CONFAZ.
4.4. A mesma solução deve ser aplicada à cobrança da quantia destinada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza – FECP, prevista na Lei Distrital no 4.220/2008, uma vez que sua cobrança ocorre de forma assessória ao principal (DIFAL), assim, não haveria sentido lógico-jurídico em manter a cobrança de uma quantia que está vinculada a um tributo que depende da aprovação de Lei Complementar para correta exação. Precedentes.
4.5. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. Sentença reformada. Segurança parcialmente concedida.